Tribunal: TJDFT
Processo: 0708190-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0708190-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAMILLA NOGUEIRA DE JESUS COSTA IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO VERAS DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Vistos etc. Examina-se, em sede de plantão judicial, a petição de id 44491312, onde o impetrante Marcos Antônio Veras do Nascimento comunica que o alvará de soltura deferido pela em. Desembargadora Simone Costa Lucindo Ferreira, em nome da paciente CAMILA NOGUEIRA DE JESUS COSTA, ainda não fora expedido. Pois bem. Da análise do presente habeas corpus, verifica-se que, de fato, foi deferido o pedido liminar para relaxar a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, tendo sido determinada a expedição do alvará de soltura, nos termos da decisão de id 44473092, proferida ontem, 10/03/2023. Sendo assim, CUMPRA-SE a decisão supracitada (id 44473092). Confiro a presente decisão força de mandado e alvará de soltura, para que seja cumprida com urgência. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos ao Relator originário. Brasília, 11 de março de 2023. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial